Tribunal: STF
Processo: ARE 1391564
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO OCUPANTE DE CARGO NA CEPLAC. DIREITO AO ENQUADRAMENTO NO PLANO DE CARREIRA ESPECÍFICO DA ÁREA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA. INCONSTITUCIONALIDADE DA EXCLUSÃO. RECURSO PROVIDO.



    1. Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de direito à opção ao enquadramento na estrutura remuneratória da Carreira de Ciência e Tecnologia.



    2. O recorrente alega, em síntese, alteração, promovida pela nova legislação ao art. 1º, §3º da Lei nº 8.691/1993, acarretou a criação de duas carreiras com atribuições idênticas dentro do mesmo órgão, porém com remunerações distintas, em afronta ao disposto nos arts. 5º, caput, e 7º, inc. XXX da Constituição Federal e ao art. 41, §4º da Lei nº 8.112/90.



    3. No mérito, esta Terceira Turma Recursal, na sessão do dia 09/05/2017, à unanimidade, acompanhou o voto exarado em caso análogo pelo então Relator, o MM. Antônio Cláudio Macedo da Silva, para julgar improcedentes os pedidos da espécie. Entretanto, o colegiado, na esteira da minuciosa fundamentação da sentença prolatada sobre o tema pelo MM. Juiz Márcio Maia, reformulou o entendimento, nos termos do voto proferido no Recurso Inominado nº 0011902-71.2017.4.01.3400, Relatora Rosimayre Gonçalves de Carvalho, nos seguintes termos:



    O dispositivo questionado, art. 1º, § 3°, da Lei nº 8.691/93, na atual redação dada pela Lei nº 12.823/2013, consagra a regra de que não poderia ocorrer a inclusão, no Plano de Carreiras para a área de Ciência e Tecnologia, dos atuais servidores do INMET e da CEPLAC, de forma que a efetiva incorporação do INMET e da CEPLAC ao rol dos órgãos que compõem o Plano de Carreiras dos órgãos e entidades integrantes da área de Ciência e Tecnologia somente ocorrerá no caso de ingresso de novos servidores, mediante concurso público, para os cargos que compõem as carreiras desse Plano, descabendo a incorporação dos atuais servidores, ocupantes de cargos do PGPE do MAPA, para as carreiras de Pesquisa em Ciência e Tecnologia, de Desenvolvimento Tecnológico e de Gestão, Planejamento e Infra-Estrutura em Ciência e Tecnologia.



    A tese posta na inicial estrutura-se sob a alegação de que viola frontalmente o princípio da igualdade, disposto no art.5º, caput, e no art.7º, inciso XXX, da Constituição Federal. A União justifica a medida aduzindo que teria ocorrido para evitar o provimento derivado, proibido pelo artigo 37, II da CF. O ilustre juiz sentenciante, em brilhante fundamentação, consignou que: ‘assim proceder, a Administração Pública afrontou a regra do artigo 39, §1º, da Constituição Federal, ao estabelecer sistemas remuneratórios diferentes para cargos de natureza, graus de responsabilidade e complexidade semelhantes’.



    Sentença que merece confirmação ante a constatação de que o discrimen não está justificado e, portanto, enseja o reconhecimento de sua inconstitucionalidade. Isso porque a exclusão daqueles em atividade acabou por criar duas carreiras dentro de um mesmo órgão, discriminando servidores com atribuições rigorosamente idênticas. Com efeito, o artigo 37, II da CF proíbe a transposição, mas não é a hipótese em análise. No caso, ocorreu ex lege a junção da carreira da CEPLAC/ INMET à de Pesquisa em Ciência e Tecnologia, mas com exclusão daqueles servidores em atividade na data da publicação da Lei, com desvio da finalidade da medida, pois certamente adveio ao escopo de unificar as diversas carreiras e racionalizar o serviço público.



    Como destacado na sentença, em poucas e precisas palavras, o Ministro OCTAVIO GALLOTTI, citado pela Ministra Ellen Gracie em seu voto na ADI 2713/DF, definiu com precisão a diferença essencial entre violação à regra do concurso público e adoção de medidas de racionalização da atividade estatal: ‘Julgo que não se deva levar, ao paroxismo, o princípio do concurso público para acesso aos cargos públicos, a ponto de que uma reestruturação convergente de carreiras similares venha a cobrar (em custos e descontinuidade) o preço da extinção de todos os antigos cargos, com a disponibilidade de cada um dos ocupantes seguida da abertura de processo seletivo, ou, então, do aproveitamento dos disponíveis, hipótese esta última que redundaria, na prática, justamente na situação que a propositura da ação visa a conjurar’



    Portanto, merece confirmação a sentença que reconheceu ofensa ao princípio da isonomia pela aplicação da expressa vedação legal de transposição dos servidores em exercício na CEPLAC, na data de vigência da Lei nº 12.702/2012, para o plano de carreira da Ciência e Tecnologia (art. 1º, § 3°, da Lei nº 8.691/93, na atual redação dada pela Lei nº 12.823/2013), notadamente porque viola a igualdade salarial e as possibilidades de progressão na carreira.’



    4. O caso posto é diverso daquele de investidura de servidor em novo cargo não integrante da carreira, pois a hipótese em tela é de criação de nova carreira com exclusão do servidor em atividade, sem menção pela lei de que o quadro está em extinção. Também não se trata de conceder aumento salarial ao servidor com fundamento em isonomia entre os cargos, mas do reconhecimento do direito de integrar sua carreira unificada, mantendo a igualmente de tratamento previsto aos novos concursados.



    5. Sentença reformada. Recurso provido para assegurar a parte autora o reenquadramento no modelo remuneratório da carreira da Ciência e Tecnologia, bem como para condenar a União ao pagamento das diferenças remuneratórias correspondentes, observada a prescrição quinquenal”.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 37, caput e II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente